Tribunal: TJPA
Processo: 0077102-48.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077102-48.2016.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO FRANCO COSTA, RUBENS FRANCO COSTA, SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA

APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIO, WALTER COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em Recurso de Apelação. Não constatado erro material. Embargos de declaração rejeitados.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício contra
Samira Hachem Franco Costa e outros
, para corrigir alegado erro material no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há erro material no Acórdão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (art. 1.022 do CPC/2015).

4. O Embargante alega erro material na suposta inobservância da triangularização processual, requerendo os honorários advocatícios devidos.

5. O Embargante não apontou erro material que satisfaça as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Recurso de Apelação Cível (processo n.º
0077102-48.2016.8.14.0301
- PJE
) opostos pelo
Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício contra
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, para corrigir alegado erro material.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para afastar a obrigação do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da fundamentação.

Em suas razões,
o Embargante
afirma que há erro material no Acórdão, pois alega-se que Walter Costa foi citado e que a outra parte que comporia o polo passivo não chegou a ser devidamente citada, não havendo o consentimento dos réus para que fosse aditada a inicial pelos autores da ação.

Ao final, requer que sejam acolhidos os aclaratórios, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material e determinar a condenação dos embargados em custas e honorários advocatícios.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (Id. 24665098),
contrapondo a pretensão do Embargante e requerendo a rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão,
eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (Grifo nosso).

Denota-se do acórdão recorrido que o Órgão Colegiado, deu provimento à Apelação Cível dos apelantes, ora embargados, para afastar a obrigação do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O Embargante confirma (Id. 24469592) que o Estado do Pará não foi citado e não chegou a compor a lide
e acrescenta que Walter Costa foi devidamente citado por AR.

Em razão disso, alega o erro material, cita o artigo 90 do CPC/2015 e requer a anulação do Acórdão com a consequente condenação da parte embargada em custas e honorários advocatícios.

Conforme esclarecido no acórdão embargado, é importante ressaltar que o Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, sequer possui legitimidade para compor o posso passivo, e ainda assim, realiza requerimentos, pois, embora tenha comparecido aos autos para sustentar sua ilegitimidade passiva, jamais foi demandado pelos autores, ora embargados.

Deste modo, não merece ser acolhida a pretensão do Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não satisfazer as causas elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025